Tribunal: TJDFT
Processo: 0728563-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728563-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIVIA PATRICIA VERSIANI GONCALVES APELADO: JOSE AUGUSTO ARCOVERDE DE MELO, MARIA BEATRIZ DIAS DA COSTA ARCOVERDE DE MELO, JOAO MARCELO DIAS DA COSTA ARCOVERDE DE MELO DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que os Apelados (executados) informam na petição de id. 26643505 que as partes estão em vias de tratativa de acordo e nesses termos requerem a liquidação de ações penhoradas no banco XP Investimentos de titularidade da pessoa de João Marcelo Dias da Costa Arcoverde Melo. Nada obstante os litigantes se encontrarem em fase de tratativas de acordo extrajudicial, nada a prover quanto ao requerimento retro, uma vez que o recurso de apelação já foi julgado por esta instancia recursal (id. 1345280). Eventual providência quanto a acordo entre as partes deve constar em termos nos autos, e qualquer outra providência atinente relacionada a penhora deve ser aviada no Juízo de origem. Aguarde-se o decurso do prazo recursal do acórdão no 1345280. Após, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos a origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora